Tribunal: TJSP
Processo: 2171932-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA DEVEDORA – MONTANTE CONSTITUÍDO EXCLUSIVAMENTE PELO RECEBIMENTO DE SALÁRIO – ALEGAÇÃO CABALMENTE DEMONSTRADA – IMPENHORABILIDADE ESTATUÍDA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC – CONSTRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO